Tribunal: CARF
Processo: 11128.006243/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.006243/2010-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.762 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/09/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DEMORA NO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada para eventuais participações). Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.740, de 29 de
julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10283.007652/2010-80, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006243/2010-11
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006243/2010-11

Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho
julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração,
são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios
constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação
que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle
das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
A DRJ decidiu não acolher a Impugnação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006243/2010-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.

I – DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Alega o Recorrente que não se mostra razoável e, tampouco, proporcional, que, após a
lavratura do auto de infração, o sujeito passivo da obrigação tributária espere por longos
anos a constituição definitiva do crédito tributário. A segurança jurídica e a consequente
estabilidade das relações sociais estarão altamente prejudicadas, se a Administração
Tributária não estiver subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado
processo tributário administrativo.
Afirma que a Lei no 11.457/2007, estabelece, em seu artigo 24, a todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos, sendo manifesta a aplicabilidade deste dispositivo
ao presente caso, tendo em vista que a Impugnação apresentada em 03/02/2011 foi
julgada pela DRJ apenas em 29/08/2018, cerca de sete anos após sua instauração,
valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado
acordão apenas em 12/02/2019.
Por fim, sustenta que o artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é
claro ao estabelecer que a Administração Pública deverá constituir definitivamente o
crédito tributário em cinco anos, após notificar o sujeito passivo de qualquer ato
preparatório indispensável ao lançamento.
Assim, pede que seja declarada a perempção do direito de constituir definitivamente o
crédito tributário objeto deste processo administrativo fiscal.
Contudo, a matéria em questão já se encontra pacificada na instância administrativa por
meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento a esta preliminar de preclusão.

II – DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Alega o Recorrente que, tendo o representante do armador apresentado as informações
sobre as cargas transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico master (MBL),
todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos, razão pela qual a
autoridade alfandegária não sofreu qualquer dificuldade para fiscalização, bem como
para apuração de créditos destinados ao erário.
Afirma que, ao aplicar a penalidade em questão, a autoridade fiscal afrontou os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente, da
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006243/2010-11

segura jurídica, não somente albergados na Constituição Federal, mas também no artigo
2o da Lei no 9.784/1999, destacando-se que, embora a legislação tributária estabeleça
um prazo mínimo para que sejam prestadas as informações em exame, qualquer norma
jurídica jamais poderá atentar o princípio da segurança jurídica.
Conclui pedindo a decretação da nulidade do auto de infração lavrado nestes autos, vez
que entende ter sido arbitrária a aplicação da penalidade, tendo em vista sua grave
afronta à segurança jurídica.
Contudo, os fatos narrados pela Autoridade Fiscal no Auto de Infração (fl. 12) indicam
claramente que não houve qualquer aplicação arbitrária de penalidade, ao contrário do
que afirma o Recorrente, mas tão somente o estrito cumprimento do dever legal
estabelecido no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Autoridade Fiscal relata que a Embarcação BAGHIRA chegou ao Brasil diretamente
no Porto de Manaus, procedente de Port Everglades, tendo atracado no dia 22 de janeiro
de 2010, às 08:45h, conforme detalhes da Escala n° 10000012820, a que o Manifesto
Eletrônico n° 0110500093028 e, por conseqüência, o CE Mercante Master n°
011005007135181 estão vinculados.
A data/hora da atracação supracitada (22/01/10 - 08:45h), no porto de destino,
estabelece o limite do prazo que o agente de carga tinha para prestar as informações de
sua responsabilidade sobre o CE Mercante agregado referente à carga a ser
desconsolidada. Tal prazo é de até 48 horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, 20/01/10 - 08:45 hs, conforme
previsto na IN RFB n° 800, de 27/12/07, em seus art. 22, III, e 50, parágrafo único, este
com redação dada pela IN RFB n° 899, de 29/12/08.
O Recorrente incluiu, em 21 de janeiro de 2010, às 10:38h, 01 (um) dia após o
prazo limite, o CE Mercante House n° 011005008852898, gerando, assim, um
bloqueio automático pelo Sistema Mercante pelo HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO.
Compareceu o Agente de Carga ao Sevig para solicitar o desbloqueio do referido CE
Mercante agregado. O pleito foi atendido pela Receita Federal do Brasil no dia
26/01/2010, às 12:22h, momento no qual foi lavrado o Termo de Constatação n°
020/2010, o qual foi assinado pelo representante legal da solicitante e serviu de base
para a lavratura do presente Auto de Infração, sem que este deferimento importe
exclusão da penalidade cabível, conforme previsto no §3° do art. 27 da IN RFB n°
800/2007 .
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 para a ocorrência relatada,
pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação de informação fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil), com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29/12/2003:
Art. 107 Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n°
10.833, de 29.12.2003)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006243/2010-11

(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;
Os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e da moralidade devem ser
aplicados pelo legislador ao elaborar as leis. Todos os dispositivos legais citados pelo
Auditor Fiscal, inclusive a penalidade aplicada e o seu valor já foram sopesados pelo
legislador em face dos princípios constitucionais e da Administração Pública. Para a
Autoridade Fazendária, incumbe o dever de observar o Princípio da Legalidade,
aplicando a lei sempre que os fatos concretos estejam em perfeita subsunção à regra
nela estabelecida, como ocorre no presente caso. Assim procedendo, garante também
que esteja sendo observado o Princípio da Segurança Jurídica.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Entende o Recorrente que, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela
Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 102, §2o, do Decreto-
Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010 (conversão da Medida
Provisória no 497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação de qualquer
penalidade no presente caso.
Conclui a Recorrente que, ao desconsolidar o Conhecimento Eletrônico master (MBL)
n.o 011.005.007.135.181, com a inclusão do Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o
011.005.008.852.898, antes do início de qualquer procedimento de fiscalização da
Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo descumprimento da
obrigação acessória a si imposta pelos efeitos jurídicos da denúncia espontânea da
infração.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão já pacificada tanto na instância judicial quanto na
administrativa, onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

IV – DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006243/2010-11

Alega o Recorrente que a aplicação da multa em destaque não se pauta em qualquer
critério de individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito
que presta ou retifica as informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-
las ou retifica-las com atraso de dias ou até meses.
Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar ou retificar determinados
Conhecimentos Eletrônicos com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo
meses, a ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe
qualquer critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente.
Afirma não haver proporcionalidade entre as infrações supostamente praticadas e as
multas impostas, não sendo também razoável que o simples atraso na desconsolidação
ou retificação de determinados Conhecimentos Eletrônicos acarrete a imposição de tão
pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido qualquer prejuízo.
Diante de tais fatos, sustenta que restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV,
ambos da Constituição Federal. Conclui, assim, que o artigo 107, IV, e, do Decreto-
lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, é
inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação
imposta nestes autos.
Contudo, tais argumentos fogem à competência deste Conselho, somente podendo ser
arguidos perante o Poder Judiciário, a quem compete, com exclusividade, analisar a
constitucionalidade das leis. Nesse sentido, o CARF também já pacificou o tema, por
meio da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006243/2010-11

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital